Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703326-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IGOR LINHARES DO AMARAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda a ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator